Tribunal: STF
Processo: HC 116757
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. 1. Não foi interposto agravo regimental contra a decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 2. Habeas Corpus prejudicado, cassada a liminar deferida.